Tribunal: STF
Processo: RE 164817
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-11-23
Data de publicação: 1993-11-23

Ementa:
EMENTA:  -  Pretensão   de  aproveitamento  obrigatorio  de
Conselheiro do Conselho de Contas dos Municípios  do Estado do Rio de
Janeiro,  posto  em  disponibilidade  por  causa   da  extinção desse
Conselho,   em vaga   de Conselheiro  do Tribunal  de Contas do mesmo
Estado.
          - O par. 3. do artigo 41  da Constituição  Federal tem como
destinatario  apenas o  servidor  estavel, não se podendo aplicar por
analogia  por  constituir,  no  sistema   constitucional,  exceção  a
vedação  da forma de investidura  derivada como o e o aproveitamento,
em  face da exigência do concurso público nos termos  do inciso II do
artigo 37 da Carta Magna.
          -  Por outro  lado, "servidor   vitalicio"  não e abarcavel
pela   expressão servidor   estavel,  para  permitir,  ainda que  por
interpretação extensiva, que  aquele  seja  abrangido  nesta, dada  a
diversidade de regimes  juridicos  de um e de outro.
          Recurso  extraordinário não  conhecido.